Tribunal: STF
Processo: ARE 1401313
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 2°, §2°, DA LEI N° 12.850/2013). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA RÉ. 



    1)- PENA. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DE REDIMENCIONAMENTO DA CARGA PENAL AO MÍNIMO LEGAL. BENESSE JÁ RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO E COMPENSADA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 



    2)- DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE ESPECIAL AUMENTO. AVENTADA AUSÊNCIA DA APREENSÃO DA ARMA. IMPOSSIBILIDADE.DESNECESSÁRIA APREENSÃO, PERÍCIA E COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO BÉLICO. TESE AFASTADA. EXEGESE DO ARTIGO 2º, §2º, LEI N° 12.850/2013. 



    3)-PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO PARA O SEMIABERTO. TESE NÃO ACOLHIDA. PRESENTE A REINCIDÊNCIA E UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, NOS TERMOS DO ART. 33 § 2º, ALÍNEA “b” DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO”. (Págs. 1 e 2 do documento eletrônico 197)



    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 1°, §1° e art. 2°, §2° da Lei 12.850/013 e art. 386, do Código de Processo Penal.



    Bem examinados os autos, decido. 



     Preliminarmente, observo que a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).



    Ainda que superado esse óbice, verifico que a agravante deixou de indicar, nas razões de recurso extraordinário, os dispositivos constitucionais supostamente violados, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF, pois deficiente a fundamentação. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “EMENTA : PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA PARCELA DE PREÇO ESPECÍFICA – PPE. COMPENSAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA (AI 797.292-QO-RG, TEMA 339). MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS (SÚMULA 284/STF). FALTA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356 DO STF). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 738.104 AgR/MG, Rel. Min. Teori Zavascki)



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISPOSITIVO AUTORIZADOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA 284. 



    I - A indicação correta do dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea - é requisito indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 321 do RISTF e da pacífica jurisprudência do Tribunal. 



    II - A agravante não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 284 do STF. 



    III - Agravo regimental improvido”. (AI 648.114 AgR/DF, de minha relatoria)



    EMENTA : AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSO EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. AUSÊNCIA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. SÚMULA 284 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS. 



    1. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF.



    2. Este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência cristalizada no sentido de que, quando da interposição do apelo extremo, é ônus processual do recorrente efetuar o apontamento expresso dos dispositivos constitucionais que supostamente foram afrontados pelo Tribunal a quo. Precedentes.



    3. É incabível recurso para o STF contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral no Tribunal de origem.



    4. O recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral na petição de recurso extraordinário.



    5. A inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível, conforme firme jurisprudência desta Suprema Corte.



    6. Agravos regimentais desprovidos.” (ARE 1.234.968 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin)



    Ademais, em relação à suposta inexistência de provas suficientes para condenar a acusada pelo crime de associação criminosa, destaco que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Na mesma linha, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO (SÚMULA 279/STF). JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca da possível desclassificação do crime previsto no art. 217-A para o art. 215-A, do CP (introduzido pela Lei 13.718/2018), imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Precedente.



    2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AR 1.282.501 AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso).



    “EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. COLISÃO DE TRÂNSITO. DESCLASSIFICAÇÃO DA MODALIDADE DOLOSA PARA A CULPOSA. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 639.228. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RE 1.038.151 AgR/PI, Rel. Luiz Fux)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 



    1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República.



    2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 827.045 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli)



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator